Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007489-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA MARCELINA DOS REIS - CPF: 871.946.943-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), SUDACLUBE DE SERVIÇOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Apelação no 1007489-82.2019.8.11.0015

Apelante
: Francisca Marcelina dos Reis

Apelada
: Banco Bradesco e Sudamérica Club de Serviços

1a Vara da Comarca de Sinop

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de se declarar a inexistência da relação jurídica.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente.

Diante do fracionamento de ações,
o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008568-30.2022.8.11.0003

Apelação no 1007489-82.2019.8.11.0015

Apelante
: Francisca Marcelina dos Reis

Apelada
: Banco Bradesco e Sudamérica Club de Serviços

1a Vara da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por Francisca Marcelina dos Reis.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pela então apelante, Francisca Marcelina dos Reis
.

Sentença
: preliminarmente, afastou a ilegitimidade passiva suscitada pelas partes requeridas Sudamerica Clube de Serviços e Banco Bradesco. No mérito, reconheceu a contratação de seguro mediante ligação telefônica e por consequência, julgou a demanda integralmente
improcedente. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 178162349): sustenta que a contratação do seguro foi irregular e as provas anexadas pela requerida Sudamerica Clube de Serviços são infundadas.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 7812353 – Id. 178162354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1007489-82.2019.8.11.0015

Apelante
: Francisca Marcelina dos Reis

Apelada
: Banco Bradesco e Sudamérica Club de Serviços

1a Vara da Comarca de Sinop

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Francisca Marcelina dos Reis
contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pela então apelante
,
para declarar inexistente o contrato de seguro objeto da lide e, por consequência, determinar à restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora; o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a inexistência do contrato de seguro, condenar as apeladas a restituição dos descontos realizados, na forma simples ou em dobro, e, por fim, se é devido o pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

A lide objetiva a declaração de nulidade de contratação de seguro, responsável pela efetivação de descontos mensais diretamente na conta corrente da autora, no montante de R$ 19,56.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No inicial a autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias dos extratos de sua conta corrente (Id. 178162312). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Em contestação (Id. 178162321), a requerida Sudamerica Clube de Serviços sustenta a validade do negócio jurídico ao fundamento da efetiva adesão ao contrato de seguro mediante ligação telefônica (áudio anexado ao movimento Id. 178162328). No entanto, sequer juntou cópia do suposto contrato assinado pela autora, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

De fato, extrai-se da gravação anexada aos autos, que a ligação foi realizada com a parte autora, no entanto, observa-se que houve pouco diálogo entre o funcionário da empresa de seguros e a ouvinte, de modo que esta, em um diálogo marcadamente induzido, apenas concorda com as informações narradas pelo falante.

A ligação e suposta contratação com a autora, uma senhora idosa de 74 anos à época dos fatos, ocorreu em um lapso temporal total de 02m01s, e o tempo entre a oferta, confirmação dos dados e suposta aceitação do produto, no exíguo tempo de 01 minuto (entre o 00m15s até o 1m15s), prazo este completamente inviável de se analisar toda e qualquer proposta de contrato pelo homem comum, que dirá uma senhora idosa, com idade avançada e que claramente não estava entendendo sobre o que se tratava a ligação.

É de se considerar que, embora a autora tenha fornecido seus dados e tenha concordado com o funcionário, não houve uma livre manifestação da autora em contratar o seguro, de modo que, se não houve o devido entendimento a respeito da ligação, o negócio sequer existe.

Nesse sentido:

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000212493118001 MG

Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 12/04/2022

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. -
Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência do autor, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade
- Os descontos efetivados em beneficio previdenciário do autor, referentes a seguro não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar - Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro.

A contratação de serviço via call center tem validade jurídica, contudo, tal modalidade possui baixo nível de segurança, na medida em que não se exige maior rigor na identificação do contratante. O elevado risco de fraude não deve ser suportado pelo consumidor que venha a ser lesado pela burla perpetrada, mas sim pela própria empresa.

Ademais, o áudio juntado demonstra que houve ofensa ao dever do fornecedor de prestar ao consumidor informação adequada e clara sobre o serviço oferecido, violando os artigos 6o, III, 31 e 46, do Código de Defesa do Consumidor. Tal direito decorre da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, o qual deve agir, por consequência, com maior boa-fé contratual e garantir que todas as informações necessárias sejam repassadas ao consumidor.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida, que realizou descontos na conta corrente da autora, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, mostra-se necessária a reforma da sentença a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nestes termos é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE/LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No entanto, na hipótese,
não tendo os requeridos comprovado que a contratação do seguro de acidentes pessoais com a autora (consumidora idosa de 75 anos) se deu de forma clara, ou seja, com o esclarecimento do serviço/produto contratado e a livre manifestação de vontade desta, consoante prescrevem os artigos 6o, 46 e 49 do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos débitos/descontos indevidos dele decorrentes no benefício de aposentadoria da autora (art. 373, II, CPC/15), Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, mormente no caso em que restou inconteste a utilização de técnica capciosa de marketing para ludibriar a consumidora, com a afirmação de que esta fora “comtemplada” com o seguro, no intuito de obter a contratação. Se fixado o valor do quantum indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-lo.-(TJ-MT 10025634820208110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO POR IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na conta-corrente em que é depositado o benefício previdenciário.
É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).
Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
(N.U 1000400-35.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Com relação a repetição do indébito, vale ressaltar que, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No que diz respeito ao dever de indenizar, na ação em que se busca a compensação por danos morais, constitui ônus do autor a demonstração do fato capaz de violar sua esfera de direitos inerentes à personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, em consulta ao PJE, verifica-se que a apelante propôs outras ações a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A cobrança injustificada por si só gera mero dissabor, o que afasta o dever de reparação.

(TJMT - N.U 1001228-39.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
, apenas para alterar a sentença quanto à determinação de restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023